Tribunal: TJBA
Processo: 8030130-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030130-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ALBERTO PINHEIRO SILVA

Advogado(s)
:
NADILSON GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DETERMINANDO A APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ORIGINAL
PARA
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

GRAFOTÉCNICA
.

MEDIDA DESARRAZOADA.
CÓPIA
DIGITALIZADA
ACOSTADA À CONTESTAÇÃO.

ASSINATURAS
LEGÍVE
IS
.

NECESSIDADE DE

AGUARDAR ANÁLISE DO PERITO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exibição de instrumento contratual físico, com imposição de multa cominatória em caso de descumprimento. O agravante sustentou a inaplicabilidade da medida por já ter apresentado cópia digitalizada do contrato e pela ausência de previsão legal para a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que impõe a exibição de documento físico, com multa diária, é passível de impugnação por agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC; e (
ii
) saber se
é necessária a apresentação de documento original para realização de perícia
grafotécnica
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O provimento judicial, apesar de não instaurar incidente autônomo, possui natureza similar à ação de exibição de documento e prevê astreintes, o que justifica a interposição de agravo de instrumento.

4. Estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: probabilidade do direito, diante da atual jurisprudência que admite a guarda de contrato digitalizado pelas instituições financeiras; e risco de dano grave, considerando a imposição de multa e eventual julgamento desfavorável.

5. A imposição de multa mostra-se indevida, nos termos da Súmula 372 do STJ, aplicável à hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para

reformar
a decisão
agravada, afastando, por ora, a exigência de apresentação do instrumento contratual físico.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a exibição de documento com cominação de multa, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC. 2. A apresentação de cópia digitalizada do contrato afasta, em juízo preliminar, a obrigatoriedade de exibição do original, sendo indevida a aplicação de multa, conforme a Súmula 372 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 995,
p.u
., 1.015, VI, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 372.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8045332-33.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
CONDOMÍNIO BUSCA VIDA
e Agravada
LUIZ ALBERTO MOURA SPÍNOLA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENT
O ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA